Tribunal: TJMT
Processo: 1030789-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030789-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VIRGILINO COSTA - CPF: 008.278.118-45 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO. ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por policial militar contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de revisão de promoções retroativas e ressarcimento por preterição, fundamentada no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de revisão de atos administrativos de promoção, para efeitos retroativos, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, afastando-se a aplicação da Súmula n.o 85, do STJ, que trata de relações de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3. O direito à revisão da promoção a Cabo, efetivada em 2001, ainda que alegadamente realizada com atraso, corresponde a um ato administrativo comissivo, de efeitos concretos e permanentes, e não a uma omissão continuada da Administração.

4. A alegação de que a promoção tardia impactou nas promoções posteriores não afasta a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1o, do Decreto no 20.910/32, uma vez que o marco inicial é o ato administrativo impugnado, não configurando relação jurídica de trato sucessivo

5. A Súmula n.o 85, do STJ, não se aplica ao caso, pois se destina às hipóteses de relações continuadas de trato sucessivo decorrentes de omissão administrativa, enquanto a demanda versa sobre revisão de ato comissivo específico, cuja impugnação deveria ter sido proposta no prazo de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de policial militar está sujeita à prescrição do fundo de direito, com prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. 2. A Súmula n.o 85, do STJ, não incide nas ações que visam revisar ato comissivo específico, de efeitos concretos e permanentes, como a promoção a Cabo em 2001, ainda que alegadamente tardia".

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.930.871/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.08.2021; STJ, REsp no 1.758.206/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.09.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 225.949/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Primeira Turma, j. 15.10.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela JOSÉ VIRGILINO COSTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1030789-39.2024.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial, nos seguintes termos (ID. 283371351):

“Visto,

José Virgilino Costa, policial militar aposentado, ingressou com Ação Ordinária de Promoção em face do Estado de Mato Grosso, alegando que teve sua progressão funcional prejudicada em razão da aplicação incorreta dos critérios de promoção no âmbito da Polícia Militar.

Segundo o autor, o Decreto no 384/95 estabelecia o interstício de 15 anos para promoção, mas ele permaneceu por 19 anos na graduação de soldado antes de ser promovido a cabo, o que impactou suas promoções subsequentes.

O autor sustenta que deveria ter sido promovido a cabo em 1997 e a 3o sargento em 2001, tendo sido preterido indevidamente. Argumenta ainda que a legislação vigente à época impôs um tratamento diferenciado entre os militares pertencentes ao
Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM)
e ao
Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM)
, causando prejuízo ao autor, pois não havia previsão clara para a promoção de cabos a 3o sargento.

Desse modo, pleiteia sua promoção retroativa e o pagamento das diferenças salariais devidas.

Instruiu a inicial com documentos.

Citado, o requerido Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação ao ID no 174149868, alegando prejudicial de mérito de prescrição, pugnando, no mérito, pela improcedência da demanda.

Réplica acostada aos autos (ID no 175147094).

A parte autora pugnou pelo julgamento da demanda.

Os autos me vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Outrossim, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de compelir o Requerido a proceder com a promoção retroativa do requerente à graduação Cabo a contar de 1997, 3o Sgt. a contar de 2001.

Examinando detidamente os autos, verifica-se a presença de matéria prejudicial de mérito, qual seja, prescrição. Como é sabido, por se tratar de matéria de ordem pública poder ser reconhecida
ex officio
pelo juízo.

Percebe-se que o autor pretende ver acolhido pedido que remonta a fatos ocorridos no ano 1997, data que teriam direito a ser promovido à graduação de cabo, e demais promoções delas decorrentes, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 2024, ou seja, estando o pleito totalmente abarcado pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no. 20.910/32.

Para obter qualquer direito perante Ente Público, o Autor da ação deve respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal,
in verbis
:

"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Cumpre destacar também que em razão do pedido formulado pelo requerente, existe a necessidade de revisão do ato administrativo originário, todavia, entendo que operou-se a prescrição de fundo de direito, ou seja, tornou-se prescrito o direito de ação que poderia defender a pretensão, justamente pela necessidade de retificação do ato de originário, considerando que, em tese, a primeira promoção que teriam direito seria a partir do ano de 1997.

No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Portanto, não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, senão vejamos:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE MILITAR EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32, tendo como termo inicial a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial.

2. No presente caso, o fundo de direito foi fulminado pela prescrição quinquenal, uma vez que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre a data do evento danoso e o ajuizamento da ação indenizatória.

3. Agravo Regimental desprovido" . (AgRg no REsp 1221455/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015) - Destacamos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO. DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

(...)

O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes. "(STJ - 2a Turma - AgRg no REsp 1491034 / DF - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - J. 25.11.2014 - DJe 02.12.2014).

Não discrepa deste entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM CERTAME DE PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO EM 2008. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL IMPETRADO POR TERCEIROS EM QUE RECONHECIDO O DIREITO A CONCORRER À PROMOÇÃO PRETENDIDA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De início, esclareço que os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 87/2017 - CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições.

2. Em síntese, o Reclamante aduz que foi preterido de participar do certame promocional à graduação de Terceiro Sargento em setembro 2008, sob o fundamento de não preenchimento do requisito de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à instituição. Ocorre que, alguns militares impetraram o Mandado de Segurança no 1333419/2008 e, em sede de Recurso Ordinário, o STJ reconheceu o direito à inserção de seus nomes no Quadro de Acesso a Promoção de Terceiro Sargento PMMT em Setembro de 2008. Por tais razões, o Reclamante pretende figurar na listagem publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrer à promoção.

3. De início, verifico que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 se deu em cumprimento de sentença do aludido Mandado de Segurança. Logo, tendo em vista o seu efeito inter partes, o que impossibilita a extensão de efeitos da decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada, não há como reconhecer o direito do Reclamante em figurar na listagem.

4. Ademais, a data de publicação do ato administrativo que negou ao Reclamante o direito de participar do certame data de 2008 é o marco inicial de contagem do prazo prescricional do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Assim, tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda se deu em 2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito no caso em tela.

5. No mesmo sentido, eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. INÍCIO DA CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NEGOU O DIREITO À PROMOÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 1. Tratando-se de ação que visa à promoção de servidor militar, cabe ao interessado reclamá-la dentro do qüinqüênio seguinte à negativa da Administração, sob pena de ensejar a prescrição do próprio direito (art. 1o do Decreto Federal 20.910/32). Precedentes do STJ. 2. No caso dos autos, o ato da Administração que indeferiu o pedido formulado pelos impetrantes foi publicado em 28 de março de 2000, tendo sido ajuizado o presente mandamus em 11 de abril de 2000, pelo que de se concluir pela não ocorrência da prescrição do próprio direito, mas, tão-somente, das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado 85 da Súmula do STJ. (...)

(STJ - REsp: 984720 CE 2007/0212516-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.02.2008 p. 358) (Grifei)

6. Aliás, destaco que a E. Turma Recursal já se manifestou pelo reconhecimento da prescrição em casos análogos, a exemplo dos processos 1001087-32.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira e 1001645-04.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:"Extrai-se dos autos que a parte reclamante já se encontra na graduação de 3o Sargento da PMMT e pretende obter declaração judicial compelindo o requerido à obrigação de fazer sem qualquer respaldo legal, haja vista que o citado MS produziu efeitos além da circunstância inter partes de que a obrigação de fazer depende da atualidade do direito do requerente. Ademais, o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito. (...) Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção (setembro de 2008). Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública."

8. A sentença que acolheu a prescrição do pedido inicial e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1001054-42.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) .

Desta forma, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, reconheço a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos do art. 487, II do CPC.

Condeno os Requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

P. I.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 283371352), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 283371354):

“Visto,

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença proferida nos autos.

Ab ovo
, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal.

Ora, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado no
decisum
, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da sentença e não sanar eventual vício.

Ademais, “
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
. ”
(EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6, DJe 19/10/2021)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. CONCEITO DE RECEITA. COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [...] (AgInt no REsp 1937429/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal.
4.
A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015
. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa.
(STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, DJe 01/02/2017)

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da sentença, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

Ex positis,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo
REJEITO-OS
, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não ocorreu a prescrição quinquenal, por se tratar de hipótese de relação de trato sucessivo, uma vez que a Administração Pública não negou o pedido de promoção, de modo que não há que se falar em termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Apregoa, nesse contexto, que a parte apelada deixou de conceder ao apelante um direito que já existia, agindo com descaso ao não realizar a promoção no tempo certo e, como consequência, o servidor recebe todos os meses o seu provento em valor inferior ao devido.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de reformar INTEGRALMENTE a r. Sentença recorrida, para determinar ao Apelado que promova a Apelante, nos termos da inicial, concedendo ao Apelante às promoções de forma retroativa, sendo a graduação Cabo a contar de 1997, 3o Sgt. a contar de 2001,
bem como os demais pedidos constantes na peça inaugural, tudo por ser medida da mais lídima JUSTIÇA
” (ID. 283371356).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a inaplicabilidade da súmula n.° 85 ao caso, bem como a ausência de direito à promoção (ID. 283371358).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, por concluir que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
no feito (ID. 286790883).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela JOSÉ VIRGILINO COSTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1030789-39.2024.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, “
a fim de compelir o Requerido a proceder às promoções do Requerente de forma retroativa a graduação Cabo a contar de 1997, 3o Sgt. a contar de 2001
” (ID. 283370878).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, vislumbra-se que o cerne recursal se cinge à ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão da parte apelante na promoção em ressarcimento por preterição.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demanda que visa à revisão de atos administrativos de promoção de policiais militares, o termo
a quo
do prazo prescricional se inicia a partir da data do ato que se pretende revisar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) .(Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.
A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013)
.

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que a ação versa sobre a omissão da Administração Pública, o que atrairia a incidência da Súmula n.° 85, do STJ, vislumbra-se que, na verdade, a pretensão é de retificação/revisão de ato administrativo.

Nesse contexto, colhe-se do processado que a parte apelante afirma que entrou em exercício nas fileiras da polícia militar em 21.09.1982 e foi promovido à graduação de Cabo em 05.09.2001, após 19 (dezenove) anos, com fundamento no decreto n.° 384/95, que exigia o interstício de 15 (quinze) anos para a promoção, graduação na qual foi transferido para a reserva remunerada em 09.03.2005.

Assevera, em continuidade, que a omissão da Administração Pública, em realizar a sua promoção no tempo arregimentado, prejudicou as demais promoções, como a de 3o Sargento a contar do ano de 2001.

Assim, não há que se falar em relação de trato sucessivo, por omissão, porquanto o que pretende a parte apelante é a revisão de ato administrativo comissivo, que está sujeita à prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016). (Grifo nosso).

Demais disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que houve omissão da administração, é certo que o ato administrativo se consubstanciou em 05.09.2001, quando da sua promoção a Cabo, ocasião em que se iniciou o prazo prescricional para a impugnação quanto à alegada mora de 04 (quatro) anos após o decurso do prazo de 15 (quinze) anos previsto na Lei de regência.

Dessa maneira, considerando que entre a promoção do apelante, ato impugnado, ocorrida no ano de 2001, e o ajuizamento da presente ação, em 30.08.2024 (ID. 283370877), decorreu prazo superior a 05 (cinco) aos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).(Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
”.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025